Tribunal: TJDFT
Processo: 0011474-47.2015.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIMES DE FALSIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMETO FALSO. ATESTADO MÉDICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falsificação de documento público é crime de natureza jurídica formal e de perigo concreto, ante a sua potencialidade lesiva, ocorrendo a consumação no momento de sua falsificação ou alteração (art. 297, do CP). O crime de uso de documento falso (art. 304, do CP) é de natureza formal e comum, pois pode ser cometido por qualquer pessoa, e se consuma quando de seu efetivo uso pelo agente que está ciente da falsificação (contrafazer) ou da alteração (modificação), pois age com dolo. O objetivo da tutela penal em relação aos referidos delitos é a fé pública.
2. Constatado que o atestado médico falsificado foi submetido à homologação e permitiu o absenteísmo, se tem a relevância jurídica e a eficácia probatória aptas a ferir a fé pública.
3. No caso, a confissão extrajudicial da ré, a afirmação da vítima indireta de desconhecimento da ré e o desconhecimento do punho escritor revelam tanto a materialidade quanto a autoria delitiva imputadas a ré, o que inviabiliza o pleito absolutório.
4. Negado provimento ao recurso.